Tribunal: TJMT
Processo: 1037643-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037643-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KALINY SANT ANA - CPF: 419.246.328-88 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (AGRAVANTE), KLEBER TRASSI DE BRITO - CPF: 018.936.231-65 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS LEVISKI - CPF: 947.446.290-91 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBER TRASSI DE BRITO - CPF: 018.936.231-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS APÓS O AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INEXIGIBILIDADE CONTRATUAL INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a exigibilidade de honorários advocatícios fixados judicialmente após o ajuizamento da recuperação judicial da empresa devedora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a natureza jurídica — concursal ou extraconcursal — dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados por decisão judicial superveniente ao ajuizamento da recuperação judicial, para fins de sua sujeição às cláusulas do plano homologado.

III. Razões de decidir

3. Os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 14, do CPC e dos arts. 22 e 23 da L. 8.906/1994, constituem direito autônomo do advogado, com natureza alimentar, sendo créditos distintos do principal e não vinculados ao momento de constituição da obrigação discutida na ação originária.

4. O art. 49 da L. 11.101/2005 submete à recuperação judicial apenas os créditos existentes na data do pedido, o que não abrange aqueles cuja constituição se dá por decisão judicial posterior.

5. O plano de recuperação judicial não pode alcançar credores cujos créditos não estavam constituídos à época da deliberação da assembleia, sob pena de violação ao devido processo legal e à segurança jurídica.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece o caráter extraconcursal de honorários fixados após o pedido de recuperação judicial, com possibilidade de execução autônoma.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. Os honorários advocatícios de sucumbência fixados após o pedido de recuperação judicial têm natureza extraconcursal e não se submetem ao plano homologado. 2. O plano de recuperação judicial não alcança créditos constituídos após seu ajuizamento, por ausência de sujeição ao concurso de credores.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 133; CPC, art. 85, §14; L. 8.906/1994, arts. 22 e 23; L. 11.101/2005, arts. 49 e 59.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1005001-29.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 25/06/2024; TJMT, AI 1021642-29.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TAUA BIODIESEL LTDA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos do Cumprimento de Sentença identificado pela numeração única: 1003520-64.2024.8.11.0086, movido por
KLEBER TRASSI DE BRITO,
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo que em razão do crédito ter sido constituído após o ajuizamento da recuperação judicial, se trata de crédito extraconcursal e, portanto, não há que se falar em aplicabilidade da cláusula de inexigibilidade de honorários sucumbenciais prevista no Plano de Recuperação Judicial para extinção de execuções em virtude da novação ocasionada pela aprovação do plano (Id. 209314641 – ação de origem).

Inconformada, a parte agravante argumenta que a obrigação pretendida no cumprimento de sentença é inexigível em razão da existência de causa extintiva da obrigação. Assevera que, a devedora principal da obrigação, se encontrava em processo de Recuperação Judicial perante a 2a Vara da Comarca de Nova Mutum, a qual teve seu Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado.

Continua afirmando que, na realidade, o crédito de
Antônio Carlos Leviski
que deu origem ao arbitramento dos honorários pretendidos, de titularidade do advogado
Kleber Trassi de Brito
, está sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial supracitada, se tratando de crédito constituído em data anterior ao ajuizamento do procedimento recuperacional. Por fim, pugna pelo recebimento do recurso com a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, manifesta pelo provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja imediatamente suspenso o cumprimento de sentença sob o no 1003520-64.2024.8.11.0086, através da concessão do efeito suspensivo a decisão agravada, ante o caráter de excepcionalidade do fundado receio de lesão grave e dano irreparável ou de difícil reparação (Id. 324743852).

O recurso de agravo de instrumento foi recebido em 29 de outubro de 2025, ocasião em que foi indeferido o pedido de tutela recursal (Id. 325317851).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, arguindo quanto a correção da decisão combatida que reconheceu o caráter extraconcursal dos honorários advocatícios de sucumbência, a autonomia e constituição definitiva do crédito de honorários advocatícios após o pedido de recuperação judicial. Além disso, assevera quanto a inoponibilidade de isenção de honorários constante no plano de recuperação judicial ao crédito extraconcursal, essência alimentar e da autonomia executória do crédito de honorários. Por fim, requer o desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 333292375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TAUA BIODIESEL LTDA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos do Cumprimento de Sentença identificado pela numeração única: 1003520-64.2024.8.11.0086, movido por
KLEBER TRASSI DE BRITO,
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo que em razão do crédito ter sido constituído após o ajuizamento da recuperação judicial, se trata de crédito extraconcursal e, portanto, não há que se falar em aplicabilidade da cláusula de inexigibilidade de honorários sucumbenciais prevista no Plano de Recuperação Judicial para extinção de execuções em virtude da novação ocasionada pela aprovação do plano (Id. 209314641 – ação de origem).

Inicialmente, registro que o agravo de instrumento preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, mostrando-se tempestivo, adequado, regularmente processado e instruído com as peças obrigatórias previstas no artigo 1.017 do referido diploma legal. Por tais razões, dele
conheço
.

No mérito, verifica-se que a questão submetida a este órgão colegiado transcende os interesses meramente patrimoniais das partes, alcançando dimensão de relevante importância para a compreensão sistemática do instituto da recuperação judicial e de seus efeitos sobre créditos de natureza especial, notadamente os honorários advocatícios sucumbenciais. A controvérsia recursal cinge-se à definição da natureza jurídica concursal ou extraconcursal dos referidos honorários, para fins de sujeição aos efeitos da recuperação judicial da empresa executada, considerando que o crédito principal pode ser anterior ao pedido recuperacional, enquanto os honorários foram fixados por decisão judicial superveniente.

Sustenta a agravante que os honorários deveriam seguir a sorte do crédito principal, submetendo-se, assim, aos efeitos da recuperação judicial, com fundamento no princípio da acessoriedade e nas disposições do plano homologado. Por outro lado, o agravado defende que o crédito tem natureza autônoma e alimentar, tendo sido constituído somente em 22 de junho de 2023, data posterior ao ajuizamento da recuperação, ocorrido em 19 de junho de 2017.

Antes de adentrar na análise da extraconcursalidade, cumpre tecer breves considerações acerca da natureza jurídica dos honorários advocatícios. A Constituição Federal, em seu artigo 133, elevou a advocacia à condição de função essencial à administração da Justiça, o que justifica o regime jurídico diferenciado conferido aos honorários que remuneram o trabalho do profissional da área.

Cito:

“Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.”

O Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/1994), em seus artigos 22 e 23, dispõe que
os honorários pertencem ao advogado, tratando-se de direito próprio e autônomo
, vejamos:

“Art. 22.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência
.

§ 1o O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

(Redação dada pela Lei no 14.365, de 2022)

§ 3o Salvo estipulação em contrário, um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final.

§ 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.

§ 5o O disposto neste artigo não se aplica quando se tratar de mandato outorgado por advogado para defesa em processo oriundo de ato ou omissão praticada no exercício da profissão.

§ 6o O disposto neste artigo aplica-se aos honorários assistenciais, compreendidos como os fixados em ações coletivas propostas por entidades de classe em substituição processual, sem prejuízo aos honorários convencionais.

(Incluído pela Lei no 13.725, de 2018)

§ 7o Os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades.

(Incluído pela Lei no 13.725, de 2018)

§ 8o Consideram-se também honorários convencionados aqueles decorrentes da indicação de cliente entre advogados ou sociedade de advogados, aplicada a regra prevista no § 9o do art. 15 desta Lei.” (destaquei)

“Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou
sucumbência
,
pertencem ao advogado
, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.” (destaquei)

O Código de Processo Civil de 2015 reforça essa autonomia em seu artigo 85, §14o, ao dispor que
os honorários constituem direito do advogado e possuem natureza alimentar, gozando dos mesmos privilégios dos créditos trabalhistas
. Diferentemente das obrigações acessórias tradicionais do Direito Civil, os honorários não decorrem da mesma fonte do crédito principal. Enquanto este advém de uma relação material, os honorários decorrem da decisão judicial que os arbitra.

Cito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.”

No que concerne à sistemática da recuperação judicial, o artigo 49 da Lei no 11.101/2005 estabelece que estão sujeitos ao procedimento todos os créditos existentes na data do pedido. A interpretação sistemática desse dispositivo conduz à conclusão de que o termo “existentes” refere-se aos créditos já constituídos na data do pedido de recuperação, e não apenas aos fatos geradores pretéritos. Essa exegese justifica-se pela necessidade de certeza quanto ao passivo e pela impossibilidade de sujeitar à recuperação credores que não participaram das deliberações da assembleia.

No caso concreto, inviável se mostra a aplicação da teoria da acessoriedade, uma vez que o nascimento do direito aos honorários não se confunde, nem temporal nem juridicamente, com o do crédito principal discutido na demanda.

Cito:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”

Ademais, o plano de recuperação judicial apenas produz efeitos em relação aos créditos concursais.

Os créditos extraconcursais, por definição legal, não se submetem à novação prevista no artigo 59 da Lei no 11.101/2005. Pretender que um credor cujo crédito foi constituído anos após a aprovação do plano seja vinculado pelas cláusulas de isenção nele previstas configura violação ao devido processo legal, ao contraditório e à segurança jurídica.

Quanto ao princípio da paridade de tratamento, sua aplicação restringe-se ao universo dos credores sujeitos ao concurso. Sendo o agravado titular de crédito extraconcursal, subsiste seu direito à cobrança autônoma, não afetado pelas deliberações da assembleia de credores. A soberania da assembleia, por sua vez, encontra limites na legalidade, não podendo estender seus efeitos a créditos futuros.

A análise cronológica revela um hiato de seis anos entre o pedido de recuperação (2017) e a fixação dos honorários (2023).

Durante esse intervalo, o plano foi homologado e o advogado não possuía relação jurídica com a empresa recuperanda, o que afasta a possibilidade de sua participação na assembleia.

A tese de que o crédito derivaria de fato anterior não se sustenta, uma vez que o marco temporal relevante para os honorários é a prolação da decisão que os fixa. Admitir o contrário geraria insegurança jurídica e desestimularia o patrocínio de causas contra empresas em recuperação. Sob a ótica constitucional, os princípios da proteção ao trabalho e da justa remuneração impedem que o profissional seja privado de verba alimentar por deliberações das quais não participou.

O c. STJ já assentou:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial. 4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal. 5. Recurso especial provido.” (RECURSO ESPECIAL No 1.841.960 - SP (2018/0285577-2) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI – VOTO VENCEDOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO - SEGUNDA SEÇÃO - JULGADO: 12/02/2020)

No referido julgamento o Ministro Luiz Felipe Salomão assentou:
“Dessarte, em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial. Na hipótese, a sentença proferida em desfavor da recorrida foi posterior ao pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, os honorários sucumbenciais têm natureza extraconcursal. Ressalte-se que não prospera a argumentação da recorrente de que se o crédito resultante da ação principal submete-se à recuperação judicial, os honorários advocatícios também devem se submeter por serem decorrentes do litígio estabelecido para a cobrança deste crédito. Ao contrário, não há relação de acessoriedade entre o crédito buscado na execução e os honorários de sucumbência resultantes desse processo ou de processos relacionados. Isso porque os honorários advocatícios remuneram o advogado por seu trabalho e constituem direito autônomo do patrono, como dispõe a literalidade da lei, (...)”

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em casos análogos, “
in verbis
”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CONSTITUIDOS APÓS PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL NÃO SUBMETIDO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONTROLE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS PELO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.
“O crédito extraconcursal, constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial, está excluído do plano e de seus efeitos (Lei 11.101/2005, art. 49, caput). Porém, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal. Precedentes
.” (STJ - AgInt no AREsp: 1784740 SP 2020/0289312-4, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10050012920248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE FALÊNCIA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTRACONCURSALIDADE – POSSIBILIDADE EXECUTÓRIA - VERBA QUE NÃO SE SUBMETE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 49 DA LEI N.o 11.101 DE 2005 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“Estão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, não se submetendo aos seus efeitos os créditos posteriores ao pleito recuperacional”. (Enunciado no 12. do STJ) São extraconcursais os créditos fixados após o deferimento do pedido de recuperação judicial, podendo eles ser perseguidos por execução, independentemente da ação de recuperação judicial
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021642-29 .2023.8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024) (destaquei)

Dessa forma, conclui-se que a decisão agravada, proferida pelo Juízo de Origem, mostra-se correta ao reconhecer a natureza extraconcursal do crédito e determinar o prosseguimento da execução.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026